Tribunal: TJSP
Processo: 1137147-08.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Apelação - Compra e venda - Rescisão de contrato de cessão de direitos de unidade de empreendimento hoteleiro de sociedade em conta de participação, com sentença de procedência que declarou a rescisão reconhecendo culpa da ré e condenando-a na devolução integral da quantia paga -

Apelo da ré que se insurge acerca da rejeição da prescrição e dever de restituir os valores pagos a título de

Ementa:
Apelação - Compra e venda - Rescisão de contrato de cessão de direitos de unidade de empreendimento hoteleiro de sociedade em conta de participação, com sentença de procedência que declarou a rescisão reconhecendo culpa da ré e condenando-a na devolução integral da quantia paga -

Apelo da ré que se insurge acerca da rejeição da prescrição e dever de restituir os valores pagos a título de comissão de corretagem -

Mérito - Prescrição decenal - Não se discute ilegalidade na cobrança, mas inadimplemento contratual e dever de reparação integral do dano - Incontroverso atraso na entrega da obra -
Restituição integral dos valores pagos, incluindo os valores pagos a título de comissão de corretagem - Retorno ao "status quo ante" - Inteligência do art. 475 do Código Civil - Inaplicabilidade do Tema 938 do STJ - Precedentes jurisprudenciais -

Sentença mantida - Recurso desprovido.